Tribunal: STF
Processo: ARE 763824
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Imóvel irregular. Decreto Distrital 32.898/2011. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279. Precedentes. 2. Mitigação do exercício do direito constitucional à moradia. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.